Tribunal: TJDFT
Processo: 0740151-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740151-63.2021.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: ANA LÚCIA PEREIRA RECORRENTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA - CPF: 008.463.331-04 RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PARA A COBRANÇA. ESPÓLIO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A lei que regulamenta o bem de família excepciona a impenhorabilidade do imóvel nos casos de cobrança de taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar - art. 3o, inciso IV, da Lei no 8.009/90. 2. A obrigação de natureza propter rem advém da propriedade da coisa e a ela segue. No caso, a obrigação de pagamento das taxas condominiais se origina da propriedade do imóvel e a ele segue. 3. Agravo de instrumento não provido O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos à correta aplicação dos artigos 1o, inciso III, da Constituição Federal, 1o da Lei 8.009/90, 206 e 1.997, ambos do Código Civil, 337, inciso IV, 796, 917, §2o, todos do CPC, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Constata-se que não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.158.489/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 4/4/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030